Tribunal: CARF
Processo: 10880.909481/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909481/2018-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.191 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
AMBEV S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na unidade de origem, até a decisão final do processo principal, nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3302-002.187, de 16 de dezembro de 2021, prolatada no julgamento do
processo 10880.909477/2018-85, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge
Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
A presente análise trata do Pedido de Ressarcimento no (...), relativo a saldo credor de
IPI (...) pelo estabelecimento com CNPJ no. 07.526.557/0053-30, como sucessor do
estabelecimento de CNPJ 73.082.158/0049-76, da Ambev Brasil Bebidas S/A, (...),
cumulado com compensação de débitos da empresa. A DERAT/SP indeferiu o pleito e
considerou não homologada a compensação, em função das glosas efetuadas na ação
fiscal objeto do Termo de Verificação de (...).
2. Cientificada em 09.01.2019, a interessada apresentou, tempestivamente, em
08.02.2019, manifestação de inconformidade na qual alega que o indeferimento deu-se
em razão da reconstituição da escrita fiscal do Livro de Apuração do IPI por ocasião dos
autos de infração objeto dos processos administrativos nos 10830.720224/2018-50,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909481/2018-43
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.191 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909481/2018-43

10830.720225/2018-02 e 10830.724180/2018-37, nos quais foram realizadas diversas
glosas de créditos de IPI escriturados. Entende que merece reforma o despacho
decisório uma vez que os ajustes feitos na escrita ainda se encontram pendentes de
discussão administrativa as quais, se providas, restaurarão a escrita fiscal constante do
Livro de Apuração do IPI, restabelecendo o crédito de IPI ora pleiteado.
3. Assim, requer o sobrestamento do presente julgamento pela evidente a relação de
prejudicialidade entre este processo e os autos de infração, nos termos do artigo 12 da
Portaria CARF no 34, de 31 de agosto de 2015, e do artigo 313, inciso V, “a” do Novo
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
4. Afirma já haver demonstrado nos processos relativos aos autos a improcedência das
glosas, requerendo ao final:
"Diante do exposto, pede e espera a Impugnante preliminarmente que, nos
termos do artigo 12 da Portaria CARF no 34, de 31 de agosto de 2015, e do artigo
313, V, “a”, do Novo Código de Processo Civil, seja sobrestado o presente feito
até decisão final quanto à legitimidade dos autos de infração objeto dos
processos administrativos nos 10830.720224/2018-50, 10830.720225/2018-02 e
10830.724180/2018-37, tendo em vista a manifesta relação de prejudicialidade e
dependência existente.
Requer, outrossim, seja ao final o reformado r. despacho decisório para,
aplicando-se ao caso concreto o que for decidido nos processos prejudiciais nos
10830.720224/2018-50,
10830.720225/2018-02
e
10830.724180/2018-37,
reconhecer o direito da Impugnante ao ressarcimento do crédito de IPI ora
pleiteado, suficiente para fazer face à totalidade da compensação declarada, que
deve ser homologada."
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de exigência
fiscal, dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A
administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade).
Irresignada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.191 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909481/2018-43

Conforme exposto anteriormente, constasse que a DRJ condicionou o direito creditório
da Recorrente ao resultado do julgamento proferido nos autos dos PA ́s
10830.720224/2018-50, 10830.720225/2018-02 e 10830.724180/2018-37 (ainda não
julgados definitivamente). Aqueles processos, resultaram na reconstituição da escrita
fiscal e conseqüente redução do saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida nos processos no
10830.720224/2018-50, 10830.720225/2018-02 e 10830.724180/2018-37, por envolver
questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável ao contribuinte, validará
parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho que não
homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão que será proferida nos processos
administrativos
no
10830.720224/2018-50,
10830.720225/2018-02
e
10830.724180/2018-37 repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o reflexo
daquelas decisões ao presente caso.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem para: (i)
sobrestar o julgamento deste processo até o julgamento definitivo dos PA ́s
10830.720224/2018-50, 10830.720225/2018-02 e 10830.724180/2018-37 (ii) apurar os
reflexos da decisão definitiva a ser proferida naqueles processos com o presente caso,
elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF para julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
na unidade de origem, até a decisão final do processo principal, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício e Redator

Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital